Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1023686-39.2016.8.11.0041 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital
Embargante: Confederação Brasileira de Futebol
Embargados: Linconl Ribeiro Taques e Sky Brasil Serviços Ltda.
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Confederação Brasileira de Futebol, suscitando omissão deste Relator na análise do pedido de assistência formulado no id. 90782986.
Com razão, ao que passo nessa oportunidade a sua análise.
Conforme dito, trata-se de pedido formulado pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF, requerendo a intervenção no feito, através da assistência simples, nos termos dos arts. 119 e 121, do CPC.
Discorre acerca de seu inequívoco interesse jurídico na demanda, para atuação em auxílio de Sky Brasil Serviços Ltda., no recurso de apelação interposto por Lincoln Ribeiro Taques, em face da sentença de improcedência prolatada nos autos da ação indenizatória por ele movida, e que fora objeto de reforma nesta instância.
Fundamenta o pedido discorrendo sobre a relação com as empresas patrocinadoras da competição esportiva, mencionando a empresa SKY como parte ativa do desenvolvimento do esporte, divulgando sua marca e firmando contrato de patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol.
Menciona que a manutenção do acórdão poderá comprometer sobremaneira as parcerias comerciais essenciais ao desenvolvimento e evolução do produto, revelando evidente o interesse em resguardar a sua relação jurídica com a patrocinadora embargante.
Ainda sobre o interesse jurídico, esclarece que diante do contrato celebrado com a SKY, a manutenção da condenação ressalva o direito de regresso da patrocinadora em face da CBF.
Pois bem. O pedido não merece prosperar.
Vê-se que a Confederação pretende o ingresso na demanda fulcrada na possibilidade de futuro direito de regresso pela Sky. Contudo, conforme leciona Nelson Nery em sua obra, “O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico[1]”, não bastando para autorizar o ingresso da entidade neste feito.
Neste sentido, colaciono o seguinte julgado em caso análogo apreciado pelo Tribunal Paulista, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por danos em razão de utilização indevida de imagem - Decisão que deferiu o ingresso da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, na qualidade de assistente simples Insurgência do autor - Decisão assentado na mera possibilidade de futuro direito de regresso caso a requerida seja condenada ao pagamento de indenização - Inteligência do artigo 119 do Código de Processo Civil - Somente se autoriza intervenção de terceiro como assistente jurídico caso demonstrado interesse jurídico em que uma das partes vença a ação - Interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência se não vier qualificado como interesse também jurídico - Feito em termos para julgamento a apontar ineficácia na intervenção da interessada neste momento. Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP, Rai no2004832-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 1aCâm. de Direito Privado, j. 16.11.21 - destaquei).
Destaco que o acórdão não aplicou qualquer condenação a CBF, por lógica, visto que não faz parte da causa, e a mera possibilidade de vir a ser processada em ação de regresso, não se caracteriza como interesse jurídico.
Assim, conheço e acolho o embargos de declaração, para sanar a omissão destacada, porém, rejeitando o pedido, nos termos do art. 120, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator
[1] Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Mara de Andrade Nery, RT, 2018, p. 638.